Tribunal: STF
Processo: ADI 1822
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-26
Data de publicação: 1998-06-26

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Medida
Liminar. Argüição de inconstitucionalidade da expressão "um terço"
do inciso I e do inciso II do § 2º, do § 3º e do § 4º do artigo 47
da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, ou quando não, do artigo
47, incisos I, III, V e VI, exceto suas alíneas "a" e "b" de seu §
1º, em suas partes marcadas em negrito, bem como dos incisos e
parágrafos do artigo 19 da Instrução nº 35 - CLASSE 12ª - DISTRITO
FEDERAL, aprovada pela Resolução nº 20.106/98 do TSE que
reproduziram os da citada Lei 9.504/97 atacados.
- Em se tratando de instrução do TSE que se limita a
reproduzir dispositivos da Lei 9.504/97 também impugnados, a
argüição relativa a essa instrução se situa apenas mediatamente no
âmbito da constitucionalidade, razão por que não se conhece da
presente ação nesse ponto.
- Quanto ao primeiro pedido alternativo sobre a
inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 9.504/97 impugnados, a
declaração de inconstitucionalidade, se acolhida como foi requerida,
modificará o sistema da Lei pela alteração do seu sentido, o que
importa sua impossibilidade jurídica, uma vez que o Poder
Judiciário, no controle de constitucionalidade dos atos normativos,
só atua como legislador negativo e não como legislador positivo.
- No tocante ao segundo pedido alternativo, não se
podendo, nesta ação, examinar a constitucionalidade, ou não, do
sistema de distribuição de honorários com base no critério da
proporcionalidade para a propaganda eleitoral de todos os mandatos
eletivos ou de apenas alguns deles, há impossibilidade jurídica de
se examinar, sob qualquer ângulo que seja ligado a esse critério, a
inconstitucionalidade dos dispositivos atacados nesse pedido
alternativo.
Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.